Tribunal: TJPA
Processo: 0010421-31.2020.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0010421-31.2020.8.14.0051

APELANTE: ADRIELSON CARVALHO DE CORREA

EMBARGANTE: ELFRIANE FERREIRA SERRAO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº.: 0010421-31.2020.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Santarém/PA

EMBARGANTE:
ELFRIANE FERREIRA SERRÃO
(Adv. Edson Santos dos Reis – OAB/PA nº 16.950)

EMBARGADO:
Acórdão de nº ID 17343566
(publicado no DJE de 13/12/2023)

Procurador de Justiça: Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – Embargos Declaratórios da Defesa em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação da embargante como incursa no delito do
art. 33, da lei nº 11.343/2006
- 1) ALEGAÇÃO QUE O ACÓRDÃO EMBARGADO FOI OMISSO QUANTO AOS FUNDAMENTOS PARA ARBITRAMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA DO DELITO – ACOLHIMENTO – acórdão embargado que manteve a dosimetria realizada pelo juízo a quo, a qual foi silente quanto aos motivos para fração arbitrada pelo reconhecimento da modalidade privilegiada do delito, fixada no mínimo de um sexto, impondo-se o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para aplicar a fração redutora máxima de dois terços, redimensionando a sanção para dois anos de reclusão em regime inicial aberto e duzentos dias-multa, bem como substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução penal – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA REFORMA DA DOSIMETRIA, REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO – DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e acolher os embargos para reforma da dosimetria, redimensionamento da sanção e substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos declaratórios interpostos por
ELFRIANE FERREIRA SERRÃO
, irresignada com a decisão desta 2ª Turma de Direito Penal no julgamento objeto do v.
Acórdão
ID/PJ-e nº ID 17343566,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 13/12/2023
,
que conheceu e negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação da ré como incurso no delito do
art. 33, da lei nº 11.343/2006
.

Alega que o Acórdão embargado foi omisso quanto aos fundamentos para arbitramento da fração de redução de pena decorrente do reconhecimento da modalidade privilegiada do delito.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos, em razão de inexistência de omissão no acórdão embargado.

É o relatório, com pedido de inclusão em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, necessário apontar que, conforme dispõe o art. 619 do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, como ocorre
in casu
.

Nas razões dos embargos, aduz o Embargante haver
omissão
no Acórdão embargado quanto aos fundamentos para arbitramento da fração de redução de pena decorrente do reconhecimento da modalidade privilegiada do delito de tráfico de entorpecentes,
no que lhe assiste razão
.

De plano, constata-se que o acórdão embargado manteve, por seus próprios fundamentos, a dosimetria da sanção realizada pelo juízo de piso, acerca da qual a apelante não apresentou qualquer irresignação, restando consignado na referida decisão colegiada,
verbis
:

“Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatize-se que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, assim, constata-se estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o quantum estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.”

Destarte, tendo sido mantida a dosimetria realizada na sentença a quo, impõe-se o reconhecimento de que no referido
decisum
monocrático não restou explicitado fundamento para a fração de redução de pena arbitrada pelo juízo em decorrência do reconhecimento da modalidade privilegiada do delito de tráfico de entorpecentes, fixada no mínimo legal de um sexto sem a devida fundamentação para justificar o afastamento da fração redutora máxima, conforme constata-se no seguinte excerto da sentença:

“Nessa fase não vislumbro nenhuma causa de aumento da pena, mas vislumbro a presença da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei Federal nº 11.343/2006, por isso, reduzo a pena da acusada no mínimo permitido, ou seja, um sexto, passando a pena da acusada para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica da ré.”

À vista do referido trecho do
decisum
, impõe-se reconhecer que houve omissão quanto aos fundamentos para arbitramento da fração minorante prevista no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, pois o magistrado de piso, ao realizar a dosimetria da sanção da ré
ELFRIANE FERREIRA SERRAO
, condenada pelo delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006,

reconheceu a incidência da modalidade privilegiada do delito, prevista no §4º, art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
arbitrando referido privilégio na fração redutora mínima de 1/6 (um sexto),
sem apresentar qualquer fundamentação para afastamento da fração redutora máxima
, impondo-se a reforma deste tópico da sentença para aplicação da fração máxima de redução pelo reconhecimento da antedita minorante.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
REDUTOR RECONHECIDO EM PATAMAR ABAIXO DO MÁXIMO LEGAL SEM INDICAÇÃO DE ELEMENTO ADICIONAL QUE DEMONSTRE A INSERÇÃO DA RÉ EM GRUPO CRIMINOSO. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES DESTA CORTE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Desnecessário o revolvimento de provas dos autos,
pois se trata de verificar se há justificativa adequada para a escolha de fração diversa de 2/3 ao reconhecer o tráfico privilegiado em favor da ré
Cristina Aparecida dos Santos. 2. No caso,
não há fundamento idôneo para a aplicação da fração redutora de pena (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06) aquém do máximo estabelecido em lei
, uma vez que a quantidade de drogas foi utilizada na primeira fase e não há elemento adicional que demonstre cabalmente a inserção da ré em grupo criminoso. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2186851 RS 2022/0249898-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS.
FRAÇÃO DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que não admite o recurso especial impede o conhecimento do agravo, nos termos do que dispõe a Súmula 182/STJ. 2. Todavia, impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício para readequar a dosimetria penal. 3.
Na terceira etapa do cálculo da pena, o Tribunal a quo, ao aplicar a redutora do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, utilizou a fração de 1/2 sem, contudo, apresentar fundamentação idônea para tanto.
4. Agravo regimental não provido.
Concessão de habeas corpus, de ofício, para aplicar o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 na fração máxima de 2/3,
e reduzir a pena do recorrente para 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão.

(STJ - AgRg no AREsp: 2153242 RJ 2022/0190490-9, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2022)

Portanto, necessário reconhecer que, não havendo qualquer fundamentação pelo juízo a quo para afastamento da fração redutora máxima pelo reconhecimento da modalidade privilegiada do crime de tráfico, impõe-se o
conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração
para suprir omissão no Acórdão recorrido
a fim de que seja reformada, de ofício, a dosimetria da pena cominada à ré

ELFRIANE FERREIRA SERRAO, redimensionando, na terceira etapa da dosimetria da sanção, a fração decorrente do reconhecimento da minorante do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006 para a fração máxima legal de 2/3 (dois terços), culminando assim na pena final de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto e 200 (duzentos) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração
para r
eformar a dosimetria da sanção
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 16/09/2024